Tribunal: TCU
Processo: 004.794/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6760/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 11), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 004.794/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação à Fundação Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), ao Ministério Público Federal - Procuradoria da República em Minas Gerais (MPF-PGR/MG) e ao denunciante; 1.6.2. Arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.